Tribunal: STF
Processo: ARE 1323812
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 4, p. 469-475; eDOC 5, p. 1-23).
    Em primeira instância, PAULO FERREIRA CAVALCANTE foi condenado “ao cumprimento da pena de 24 (vinte e quatro) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 2.568 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito) dias -multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, e artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06, e artigos 14, caput, e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal” (eDOC 4, p. 168).
    Em apelação interposta pela defesa, o TJ/SP deu parcial provimento ao recurso para absolver o ora agravante da imputação relativa ao artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, redimensionando a pena para 21 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, no regime inicial fechado (eDOC 5, p. 22).
    No recurso extraordinário (eDOC 5, p. 28-37), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, X, XII, XLVI e LVI; e ao art. 93, IX, ambos da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em relação às interceptações telefônicas, que “a decisão que autorizou a medida violadora e, posteriormente, foi referendada pelo Tribunal de Justiça Bandeirante, é absolutamente carente de fundamentação idônea na medida em que se limita a reproduzir os argumentos expostos nos relatórios policiais, sem, contudo, apresentar motivação concreta apta a legitimar a restrição da garantia constitucional ao sigilo das comunicações telefônicas (art. 52, XII, da CF) e do direito à intimidade (art. 52, X, da CF), em total afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (eDOC 5, p. 34). 
    Assevera, nesse sentido, que a fundamentação utilizada nas decisões que autorizaram a quebra do sigilo das comunicações telefônicas foi absolutamente genérica e abstrata, de modo que todas as provas decorrentes de tais interceptações devem ser desentranhadas dos autos, eis que ilícitas e eivadas de nulidade. 
    Aduz-se, ainda, haver violação ao princípio da individualização da pena, porquanto o “Egrégio TJSP, sob o arrepio do artigo 52, inciso XLVI, da CF, aumentou demasiadamente a pena -base do recorrente, eis que a quantidade de entorpecente apreendido, embora relevante, não extrapola os limites da normalidade, de forma a justificar o exacerbado aumento da pena” (eDOC 5, p. 36).
    Por fim, articula acerca da incongruência em se manter a condenação pelo delito de tráfico de drogas com base na continuidade delitiva, visto que referido crime é classificado como permanente. Sendo assim, alega que o Tribunal de origem, uma vez mais, afrontou o princípio da individualização da pena, disposto no art. 5º, XLVI, da Constituição da República. 
    O TJ/SP inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, bem como pela ofensa reflexa à C.F. e pela necessidade de reexame dos fatos e provas constantes dos autos (eDOC 5, p. 115-117).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, sob o viés da motivação dos atos jurisdicionais, a jurisprudência da Corte consolidou posição no sentido de que “a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento” (ARE 808070 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014).
    No mesmo sentido, compreendeu-se que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010).
    Na mesma linha: RE 848826 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/08/2015; ARE 794364 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 13/03/2014 e ARE 1056580 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/11/2017.
    Verifico, no presente caso, que as decisões que autorizaram a implementação e prorrogação das interceptações telefônicas evidenciaram as razões concretas da convicção do julgador, ainda que contrárias aos interesses do recorrente, de modo que não há como acolher a alegação de negativa de jurisdição decorrente da alegada ausência de motivação.
    Ademais, o acerto ou desacerto dessa explicitação não admite escrutínio da Suprema Corte pela via extraordinária, tendo em vista que a suposta violação ao art. 5º, XII, da Constituição só pode ser analisada, in casu, por meio da interpretação da legislação penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, conforme a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Por consequência, também não é o caso de reconhecer, por tal fundamento, ofensa ao contraditório e à vedação de utilização de provas ilícitas. Ressalto que o Supremo Tribunal Federal firmou posição no sentido de que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada inobservância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que a ofensa, se existente, seria indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013).
    Registro que, no caso concreto, o recorrente cinge sua irresignação à suposta inidoneidade da fundamentação das decisões que defeririam as prorrogações. Não impugna a possibilidade, em si, de que tais medidas sejam suscetíveis, à luz da Lei 9.296/96, de prorrogações que ultrapassem o limite de 30 (trinta) dias. O caso, portanto, é distinto da matéria a ser solucionada pelo Plenário no RE 625.263/PR (Tema 661). 
    De igual modo, no que toca à exasperação da pena-base em razão da análise das circunstâncias do caso concreto, em que magistrado desvalorou a grande quantidade de droga apreendida e a reincidência do ora recorrente, esta Suprema Corte já decidiu que não “apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI 742460 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 27/08/2009).
    Não bastasse, verifico que as instâncias ordinárias, acertadamente ou não, explicitaram motivação concreta acerca de tal proceder. Diante da análise aprofundada do conteúdo fático-probatório, inclusive de diálogos telefônicos, assentou-se que “a interceptação telefônica mencionando o corréu Paulo, vulgo PC, como sendo a pessoa que tinha o depósito das drogas e as fornecia são circunstâncias aptas a indicarem a traficância” (eDOC 5, p. 18).
    Ponderou-se, outrossim, que, “diante de prova dessa envergadura, não tem lugar inquietação alguma acerca da responsabilidade criminal que cabe aos irrogados: - a condenação pela prática dos dois delitos de tráfico de entorpecentes, bem como pelo crime de associação para esse fim exsurgia como medida de rigor, e nos termos das capitulações adotadas” (eDOC 5, p. 18). 
    Sendo assim, no que tange à suposta violação ao princípio da individualização da pena, ventilada mais de uma vez na peça extraordinária, observo que eventual divergência em relação ao entendimento utilizado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela estreita via extraordinária. 
    Nesse sentido:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 
    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes.
    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF).
    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 126.187-AgR, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de que “não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissidio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional”.
    4. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (ARE 1215283-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.09.2019 - grifei)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente